Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA – REVISÃO DE CONTRATO – VALOR DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
1. Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido (Enunciado 39 FONAJE). Na forma do art. 292, inciso II, do CPC, “... na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico” o valor da causa corresponde ao “... valor do ato ou o de sua parte controvertida.”
2. No presente caso a autora pretende a autora a suspensão parcial dos pagamentos realizados de duas cédulas de crédito que diz ter celebrado com a instituição financeira requerida, ora recorrente, porque em uma delas é descontada a quantia mensal de R$ 1.027,18 em sua margem consignável e a outra é debitada em sua conta corrente mensalmente o valor de R$ 1.377,10. A soma das duas quantias é de R$ 2.404,28, que representa 56% de seus rendimentos líquidos mensais, o que lhe compromete o mínimo existencial. Formulou pedido para que permaneça em desconto em folha de pagamento a importância de R$ 300,00, devendo o restante ser suspenso.
3. Muito embora as partes deixaram de juntar aos autos as cédulas de crédito mencionadas na inicial, se pode dizer a partir do extrato bancário juntado no ID 27493296 - Pág. 1, que em 04.12.2020 foi debitada na conta corrente da parte autora a importância de R$ 1.377,10, referente à parcela de n. 14/60. Ou seja, somente por esse negócio se pode dizer que o contrato originário tem o valor de R$ 82.626,00. Quanto ao segundo contrato não se pode afirmar o seu valor, tampouco que não exista um terceiro contrato, porque são duas as parcelas mensais que são descontadas em contracheque. A primeira, no valor de R$ 926,37, foi implementada no mês de junho de 2020. Já a segunda, cujo valor é de R$ 100,81, não é possível afirmar quando foi implementada, porque seu desconto já era realizado desde janeiro de 2020 (ID 27493298 - Pág. 1).
4. Independentemente da precisão das informações, porque repita-se, ausente os respectivos contratos, a pretensão de suspensão dos pagamentos em quantia superior a R$ 300,00 por mês, importa em alteração no modo de cumprimento de obrigação superior ao teto de 40 salários mínimos disposto como limite de alçada dos juizados especiais. Impõe-se, portanto, a extinção do feito, a teor do art. 3o, inciso I, c/c art. 51, inciso I, ambos da Lei no 9.099/95.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
6. Sem custas adicionais e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.